Tribunal: TJMT
Processo: 1007406-51.2023.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007406-51.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), REBSON ADRIANO GONCALVES COSTA - CPF: 028.457.349-30 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1007406-51.2023.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Rebson Adriano Gonçalves Costa.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

“(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1007406-51.2023.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Robson Adriano Gonçalves Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral, que lhe move Robson Adriano Gonçalves Costa, julgou procedente o pedido de exibição de documentos, condenando a instituição financeira à exibição do contrato que deu origem aos descontos referente ao período de setembro de 2015 até outubro de 2022, descontadas em 85 (oitenta e cinco) parcelas mensais do holerite da parte autora, as quais perfazem o valor atualizado de R$17.327,22 (dezessete mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Inconformado, o apelante recorre impugnando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita ao autor. Além disso, defende a ocorrência de prescrição ao caso, pugnando pela extinção sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da decadência ao caso, haja vista que o contrato foi formalizado em 03.08.2015, e o direito da parte autora à anulação do negócio decaiu em 03.08.2019. Defende, ainda, a necessidade de se reconhecer o dever de mitigar as perdas pelo autor, mormente porque a ação somente foi movida após 08 anos após a contratação. Discorre sobre a impossibilidade de cumprimento da determinação de exibição do contrato, e que a parte autora não fez prova mínima de seu direito. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 212407344), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1007406-51.2023.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Robson Adriano Gonçalves Costa.

V O T O

Cinge-se dos autos que Robson Adriano Gonçalves Costa maneja ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral, alegando, em suma, ser funcionário público e que possui empréstimo junto ao Banco Pan S.A., cujos descontos das parcelas são efetuados em folha de pagamento. Menciona que os descontos mensais foram realizados em setembro de 2015 e até outubro de 2022, perfazendo 85 parcelas. Cita, ainda, que recorreu ao Procon, para entender por quais motivos as parcelas não haviam se encerrado e ainda continuavam sendo descontadas. Todavia, a instituição não apresentou respostas.

Ao final, requereu a revisão do contrato praticado pelo banco, a conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com a devolução dos valores excedentes descontados, de forma dobrada, além da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A d. magistrada, determinou a emenda da inicial, bem como para que o autor trouxesse aos autos o contrato e apontasse as cláusulas que entendia abusiva e que

pretendida revisar (id. 212409882).

O autor apresentou emenda à inicial, informando que não possuía o contrato, postulando pela exibição do referido documento pela ré (id. 212409883).

A juíza
a quo
recebeu a inicial apenas quanto ao pedido de exibição dos contratos existentes entre as partes, deixando de receber os pedidos atrelados à revisão contratual (id. 212409884).

Após o regular processamento dos autos, a magistrada julgou procedente o pedido de exibição de documentos, condenando a instituição financeira à exibição do contrato que deu origem aos descontos referente ao período de setembro de 2015 até outubro de 2022, descontadas em 85 (oitenta e cinco) parcelas mensais do holerite da parte autora, as quais perfazem o valor atualizado de R$17.327,22 (dezessete mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC (id. 212407337).

Pois bem. Inconformado, o apelante
se insurge, preliminarmente,
contra a concessão da gratuidade de justiça ao autor, ora apelado, afirmando que não comprovou a sua hipossuficiência financeira nos autos, uma vez que sua renda como professor da rede de educação básica é superior à médica nacional.

Sem razão.
Veja que o art. 99, §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§2º -
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Desse modo, uma vez concedido o benefício pela magistrada de origem na decisão de recebimento da inicial, incumbia ao réu/apelante demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

No entanto, limitou-se a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito do autor. Sobre o tema, vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA.
Concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, é necessário, para fins de revogação, prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada. É ônus da parte impugnante a prova concreta de que a parte impugnada dispunha de condições para arcar com os custos processuais, bem como de eventual manutenção ou alteração das possibilidades financeiras da recorrente que viesse a justificar a revogação do benefício
. Sentença mantida. Negaram Provimento Ao Apelo”.
(TJRS, RAC n. 70077634871, 19ª Câm. Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 11.10.2018 - negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma,
quanto à preliminar de decadência, é possível observar da inicial que os autos versam, não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão, conversão da modalidade do pacto e exibição dos documentos, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil. Ademais, trata-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial.
Assim, não verifica-se a decadência do direito de o autor questionar o referido negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)
(RAC n.º 1032519-07.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.03.2021 – negritei).

Portanto,
rejeito
a preliminar vindicada.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais, de modo que também
rejeito
a preliminar suscitada.

Avançando no mérito, o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No presente caso, verifico que o autor/apelado demonstrou que formulou o pedido administrativo para a exibição do documento (ids. 212409874), contudo, não obteve qualquer resposta (id. 212409875).

Assim, o direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, sendo inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Ora, embora alegue a impossibilidade de exibição do referido documento, não logrou a instituição bancária demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, motivo pelo qual, entendo que andou bem a douta magistrada ao pontuar,
in verbis
:

“No caso em análise, a parte autora pleiteou pela exibição de documento comum entre as partes, tendo a parte requerida não colacionado aos autos o contrato solicitado, juntando-se apenas faturas do cartão de crédito.

A obrigação da instituição financeira de exibir o contrato bancário necessário à comprovação das alegações da autora decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pela norma do Código de Defesa do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa e nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé (art. 399, I e II, do CPC).
” (id. 212407338)

Nesse sentido já decidiu este Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO PELO AUTOR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARACTERIZADA A PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Não tendo a instituição financeira apresentado o documento solicitado administrativamente (por e-mail), inclusive mediante reclamação junto ao Banco Central do Brasil, resta patente a necessidade de ingresso na via judicial para se alcançar o direito pretendido, no caso, a cópia do contrato de empréstimo consignado, situação que caracteriza a pretensão resistida. (...).”
(RAI n.º 1041645-13.2022.8.11.0041,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 22.11.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024